Tribunal: STF
Processo: ARE 1569794
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE EXCESSO DE LINGUAGEMDA DECISÃO. REJEITADA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS. NÃO DEMONSTRADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA PRODUZIDOS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. PROVA ORAL COLHIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSOS DO DA DEFESA CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.



    I - Caso em Exame 



    1 – Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa dos pronunciados contra decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF que declarou parcialmente admissível a acusação para pronunciar os acusados como incursos nas penas cominadas no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do CP, contra a vítima, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    2 - Fato relevante. O Juízo sentenciante entendeu comprovada a materialidade delitiva, considerou suficientes os indícios de autoria e, assim, com base nas provas dos autos, pronunciou os apelantes. 



    3- Decisões anteriores. 3.1. O Juízo de origem proferiu decisão de pronúncia dos réus. 



    II - Questões em discussão. 



    4- Há várias questões em discussão: (i) Saber se deve ser reconhecimento do excesso de linguagem da sentença de pronúncia; (ii) saber se deve ser reconhecida a nulidade do processo em razão do reconhecimento de pessoas ocorrer à revelia do disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal; (iii) se cabe a impronúncia dos réus; (iv) Se há possibilidade de desclassificação do crime de homicídio para de lesão corporal; e, (v) saber se há possibilidade de afastamento da qualificadora. 



    III - Razões de decidir 



    5 – Excesso de Linguagem. “A simples leitura da pronúncia no Plenário do Júri não leva à nulidade do julgamento, que somente ocorre se a referência for utilizada como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o acusado” (Tese nº 08, Ed. nº 75 da Jurisprudência em Teses). No caso em tela, não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia, que se limitou a demonstrar a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria dos acusados. Preliminar Rejeitada. 



    6. Reconhecimento Pessoal. As formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento pessoal doo recorrente, traduz-se em uma recomendação legal, de forma que o seu descumprimento, por si só, não tem o condão de gerar nulidades, máxime quando se observa que o reconhecimento feito pela vítima foi ratificado em Juízo, sendo firme e seguro e corroborado pelas demais provas coligidas aos autos, como na hipótese em julgamento (Acórdão 1634235, 07006379520208070014, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada. 



    7. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio in dubio pro societate. 



    8. Se as provas produzidas na fase da investigação policial e os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório são elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva, mantém-se a pronúncia. 



    9. Inviável a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal quando o recorrente não comprovou a inexistência do animus necandi. Conforme relato das vítimas, foram inúmeras tentativas de golpear a vítima José em locais no corpo de perigo fatal (coração e pescoço). 



    10. A qualificadora do motivo fútil não deve ser afastada quando existentes elementos que indicam a sua ocorrência, no mesmo sentido, a qualificadora do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, também deverá ser mantido, tendo em vista, que o ato foi praticado por duas pessoas, contra o ofendido, cabendo ao Tribunal do Júri o juízo de certeza quanto à sua existência e aplicação ao caso concreto.



    IV – Dispositivo e tese 



    11 - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LV e LVII, da CF. Sustenta que “ a sentença de pronúncia baseou-se em provas extremamente frágeis, as declarações da vítima estão isoladas nos autos, na medida em que as testemunhas arroladas pela defesa que estiveram presentes no local dos fatos, foram uníssonas em contradizerem a versão apresentada pela vítima, ou seja, não houve crime, os réus sequer portavam facas”.



    O recurso é inadmissível, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).



    Ademais, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Nessa linha, vejam-se o ARE 1498010-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o ARE 1500584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin e o ARE 1562386, de minha relatoria, Tribunal Pleno, assim ementado:



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tribunal do Júri. Pronúncia. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 06 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator